Tribunal: TJDFT
Processo: 0007450-36.2016.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA. RÉU CONFESSO. DOSIMETRIA. ATENUANTE. SÚMULA No 231 DO STJ. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O reconhecimento de circunstâncias atenuantes não autoriza a fixação da pena aquém do mínimo previsto nos Códigos, eis que o Direito Penal é regido pelo princípio da reserva legal, matéria esta inclusive objeto de Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Recurso do réu desprovido.